Tribunal: CARF
Processo: 10983.900983/2006-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.900983/2006-17
ACÓRDÃO
9303-015.697 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
INDÚSTRIA DE MOLDURAS H. EFFTING LTDA.
INTERESSADO
INDÚSTRIA DE MOLDURAS H. EFFTING LTDA.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
CRRÉDITO PRESUMIDO DE IPI NA EXPORTAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS QUE
CONFIGURAM CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PERDA DO
INCENTIVO.
Conforme art. 59 da Lei no 9.069/95, a prática de atos que configurem
crimes contra a ordem tributária (tipificados na Lei no 8.137/90) acarretará
à pessoa jurídica infratora a perda, no ano-calendário correspondente, dos
incentivos e benefícios de redução ou isenção previstos na legislação
tributária. O Crédito Presumido de IPI na exportação (Leis nos 9.363/96)
consiste em benefício redutor da carga fiscal, e, como tal, deve ser excluído
por força da redação legal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9303-015.694, de 10 de setembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11516.000616/2009-33, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.697 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.900983/2006-17
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semiramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Régis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional em
face de Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: (...)
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA
DE SIGILO BANCÁRIO. ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, conforme Súmula CARF no 2 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PERDA DO
INCENTIVO. REQUISITOS.
A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária implica a perda
dos incentivos e benefícios de redução ou isenção de tributos no respectivo ano-
calendário, independentemente de sentença judicial condenatória transitada em
julgado.
O crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363, de 1996, não tem a
natureza de incentivo e benefício de redução ou isenção de tributos.
CRÉDITO PRESUMIDO. ESCRITURAÇÃO IRREGULAR. CONSEQUÊNCIAS.
Somente pode ser objeto de pedido de ressarcimento de IPI o crédito presumido
regularmente escriturado, nos termos das disposições regulamentares.
Na origem, o feito compreendeu Despacho Decisório que deixou de homologar
declaração de compensação de créditos de ressarcimento de IPI . Entendeu a Fiscalização que os
créditos teriam sido apurados a partir de fraudes contábeis identificadas em “termo de verificação
fiscal”.
O contribuinte defendeu a legitimidade do crédito pois “no caso dos autos, não
haveria ação penal (denúncia) a respeito de crime algum; não haveria decisão judicial
reconhecendo as práticas relatadas como crimes; não se teria configurado crime pela atipicidade
das condutas (irregularidades contábeis), à vista da ausência de constituição de crédito tributário;
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.697 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.900983/2006-17
3
seria impossível imputar a prática de crime sem comprovação da conduta; não teria ocorrido
nenhuma das hipóteses dos arts. 1o e 2o da Lei n. 8.137, de 1990; não seria possível estender a
responsabilidade fiscal dos fornecedores à Interessada; não havendo omissão de receitas, não se
se teria configurado crime”.
A DRJ manteve o indeferimento do direito creditório fundamentalmente ao
entendimento de que “a prática de atos que configurem, em tese, crime contra a ordem tributária
implica a perda do incentivo do crédito presumido de IPI no respectivo ano-calendário,
independentemente de sentença judicial condenatória transitada em julgado.”
O Recurso Voluntário apresentado reiterou as mesmas razões de Impugnação. Em
julgamento por este CARF, foi dado “parcial provimento ao recurso voluntário, para considerar
improcedentes as motivações fiscais usadas para glosar o crédito presumido do IPI”, em decisão
por maioria.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial aduzindo
existência de divergência jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 59 da Lei no. 9.069/951,
apontando como paradigma precedente desta 3a Turma da CSRF (Acórdão n. 9303-011.279,
sessão de 17 de março de 2021);
O Despacho de Admissibilidade inicialmente entendeu pelo não cabimento do apelo
especial posto que “não há como extrair a divergência jurisprudencial suscitada, haja vista que o
Acórdão indicado como paradigma não decidiu especificamente a matéria possibilidade de
ressarcimento de créditos presumidos de IPI em face da prática de atos que configurem, em tese,
crime contra a ordem tributária”, entendendo que a conclusão trazida com o intuito de
caracterizar a interpretação divergente da legislação teria sido mencionada obter dictum pelo
acórdão paradigma e, portanto, “esse entendimento não se incorpora ao julgado nem se presta à
demonstração do dissídio”.
Foi interposto recurso de Agravo pela PGFN e, em despacho, se assentou “que a
aplicabilidade do referido dispositivo ao Crédito Presumido de IPI não parece se qualificar como
um simples comentário de passagem ou reforço argumentativo sobre ponto secundário – obiter
dictum – na decisão paragonada, mas, sim, de premissa inerente e necessária à própria conclusão
alcançada na ocasião”. Assim, foi dado seguimento ao Recurso Especial Fazendário.
Em Contrarrazões o Contribuinte defende a manutenção do acórdão recorrido
defendendo a inaplicabilidade do artigo 59 da Lei no 9.069/1995, posto que (i) trata de “incentivos
e benefícios de redução ou isenção”, que não se confudiria com o crédito presumido de IPI; (ii)
inexiste sentença judicial transitada em julgado para aplicação do referido dispositivo; e a própria
(iii) não configuração de crime contra a ordem tributária (atipicidade das condutas imputadas).

1 Art. 59. A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária (Lei no 8.137, de 27 de
dezembro de 1990), bem assim a falta de emissão de notas fiscais, nos termos da Lei no 8.846, de 21 de
janeiro de 1994, acarretarão à pessoa jurídica infratora a perda, no ano-calendário correspondente, dos
incentivos e benefícios de redução ou isenção previstos na legislação tributária.
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.697 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.900983/2006-17
4

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Especial da Fazenda Nacional questiona especificamente a
conclusão do acórdão recorrido de que “conforme o artigo 59 da Lei no.
9.069/95, a prática de atos que configurem crimes contra a ordem
tributária não impedem a possibilidade do ressarcimento do crédito
presumido do IPI”.
Esse entendimento do acórdão tem como premissa:
“quanto a este assunto (Crédito Presumido de IPI), em diversos julgados do
CARF,
considerados
recentes,
firmou-se
entendimento
quanto
à
impossibilidade de aplicação da penalidade prescrita no referido
dispositivo, em razão de o crédito em causa não possuir natureza de
incentivo e benefício de redução ou isenção de tributos”
Essa conclusão diverge do que restou assentado no acórdão apontado
como paradigma:
O Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei nos 9.363/96 e 10.276/2001)
foi criado com o objetivo de desonerar as exportações dos tributos
incidentes na cadeia produtiva (no caso, PIS/Cofins), ainda que de forma
presumida (pois cada produto exportado tem uma cadeia produtiva
distinta, na qual incidem as contribuições com menor ou maior reflexo no
custo), para aumentar a competitividade dos produtos nacionais no
mercado globalizado – ou, ao menos, buscar uma maior equiparação.
Trata-se de um benefício ou de um incentivo fiscal? Uns dizem que
benefício e incentivo fiscal são sinônimos, outros que o primeiro é gênero e
o segundo espécie. Para mim, existe efetivamente uma sutil diferença:
exemplo de benefício seria não cobrar a Cofins de Instituições Beneficentes
de Assistência Social, enquanto que exemplo de incentivo seria conceder
um crédito presumido de ICMS para que uma indústria venha a se instalar
em seu Estado ou de IPI para que montadoras de automóveis invistam mais
em tecnologia.
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.697 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.900983/2006-17
5
A meu ver, o Crédito Presumido de IPI é uma conjunção de ambos:
incrementa a exportação, por tornar as empresas mais competitivas
(benefício), e leva a que mais empresas que têm o intuito de exportar aqui
invistam (incentivo).
Entendo presente a divergência, nos termos do Despacho em Agravo.

Mérito

A matéria ora em debate foi enfrentada por esta 3a Turma da CSRF em
julgamento unânime realizado em 14 de agosto de 2024, Processo
13056.000583/2002-45,
Acórdão
no
9303-015.656,
(pendente
de
publicação em 10/09/2024), de relatoria da Conselheira Liziane Angelotti
Meira e relatoria ad hoc do Conselheiro Rosaldo Trevisan.
Por concordar inteiramente com a referida decisão – tendo participado da
votação –, peço vênia para me valer das suas respectivas razões:
Do Mérito
No mérito, aqui está em análise o enquadramento do Crédito Presumido de
IPI na exportação, da Lei no 9.363/96, no art. 59 da Lei no 9.069/95:
Art. 59. A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária
(Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990), bem assim a falta de emissão de
notas fiscais, nos termos da Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994,
acarretarão à pessoa jurídica infratora a perda, no ano-calendário
correspondente, dos incentivos e benefícios de redução ou isenção
previstos na legislação tributária.
Colaciono decisão desta turma pela perda do Crédito Presumido, no
Acórdão no 9303-011.279, de 17/03/2021, de relatoria do ilustre
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)Período de
apuração: 01/01/2004 a 30/09/2005 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI NA
EXPORTAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS QUE CONFIGURAM CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA. PERDA DO INCENTIVO, INDEPENDENTEMENTE DE
SENTENÇA JUDICIAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.
Conforme art. 59 da Lei no 9.069/95, a prática de atos que configurem
crimes contra a ordem tributária (tipificados na Lei no 8.137/90),
independentemente de sentença judicial condenatória transitada em
julgado, acarretará à pessoa jurídica infratora a perda, no ano-calendário
correspondente, dos incentivos e benefícios de redução ou isenção
previstos na legislação tributária. Ainda que o Crédito Presumido de IPI na
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.697 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.900983/2006-17
6
Exportação, para fins de ressarcimento PIS/Cofins incidentes na cadeia
produtiva (Lei no 9.363/96 e no 10.276/2001) não tenha natureza específica
de benefício fiscal de redução ou isenção do imposto, na primeira implica,
por influenciar no saldo decorrente do confronto dos créditos com os
débitos escriturados no período de apuração, dentro da sistemática
“imposto contra imposto” (compensando-se o que for devido em cada
operação com o montante cobrado nas anteriores), adotada, já a nível
constitucional, para dar efetividade ao princípio da não-cumulatividade.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-
lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram
provimento. Julgamento iniciado em janeiro/2021.
Transcreve-se aqui as pertinentes considerações do Voto Condutor daquele
Acórdão, como razões de decidir:
O Crédito Presumido de IPI na exportação (Leis nos 9.363/96 e
10.276/2001) foi criado com o objetivo de desonerar as exportações dos
tributos incidentes na cadeia produtiva (no caso, PIS/Cofins), ainda que de
forma presumida (pois cada produto exportado tem uma cadeia produtiva
distinta, na qual incidem as contribuições com menor ou maior reflexo no
custo), para aumentar a competitividade dos produtos nacionais no
mercado globalizado – ou, ao menos, buscar uma maior equiparação.
Trata-se de um benefício ou de um incentivo fiscal ?? Uns dizem que
benefício e incentivo fiscal são sinônimos, outros que o primeiro é gênero e
o segundo espécie. Para mim, existe efetivamente uma sutil diferença:
exemplo de benefício seria não cobrar a Cofins de Instituições Beneficentes
de Assistência Social, enquanto que exemplo de incentivo seria conceder
um crédito presumido de ICMS para que uma indústria venha a se instalar
em seu Estado ou de IPI para que montadoras de automóveis invistam mais
em tecnologia.
A meu ver, o Crédito Presumido de IPI é uma conjunção de ambos:
incrementa a exportação, por tornar as empresas mais competitivas
(benefício), e leva a que mais empresas que têm o intuito de exportar aqui
invistam (incentivo).
De toda forma, o reflexo positivo atinge o País, e isto é que se buscou com a
sua introdução, conforme já dito.
Digressões à parte, o dispositivo legal aqui sob análise fala, indistintamente,
em “incentivos e benefícios”, então, o que efetivamente importa é se são,
ou não, incentivos ou benefícios de redução ou isenção de tributos.
A isenção é forma de exclusão do crédito tributário, conforme art. 175, I, do
Código Tributário Nacional.
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.697 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.900983/2006-17
7
Ocorre o fato gerador ?? Muitos entendem que não, o que “equipararia”
isenção a não-incidência, ao contrário do que defende o STF (teoria
“clássica” da isenção), posicionamento com o qual comungo plenamente.
Quanto à redução, é figura que, pela própria denominação, não demanda
análise mais acurada.
Pois bem.
Já vimos que o Crédito Presumido de IPI na exportação, na realidade, “não
é de IPI”, prestando-se ao ressarcimento PIS/Cofins incidentes nas etapas
da cadeia produtiva. Por que então ele entra na apuração do imposto ??
Para “compartilhar” com Estados e Municípios o ônus desta renúncia fiscal,
já que mais da metade da arrecadação do IPI é a eles distribuída, por
determinação constitucional.
Sendo ele escriturado como crédito, efetivamente reduz o saldo a pagar ao
final do período de apuração, decorrente da sistemática “imposto contra
imposto” (compensando-se o que for devido em cada operação com o
montante cobrado nas anteriores), adotada, já a nível constitucional, para
dar efetividade ao princípio da não-cumulatividade.
Se o crédito for maior que o débito, naquele período, resultará até em
saldo credor a ser transferido para o período seguinte (com a possibilidade
de ressarcimento do acumulado ao final do trimestre-calendário).
Isenção, então, certamente não é.
E redução ?? Até a “extrapola”, quando se gera saldo credor passível de
ressarcimento, em espécie ou via compensação com outros tributos.
Quando se trata de norma que envolve incentivos fiscais (ou de norma que
trata de crimes), a interpretação precisa que ser mais que literal e isto,
certamente, me levou a concordar com a tese de que a norma não se aplica
a um incentivo creditício. No entanto, reconsiderando, vejo que o valor
devido do IPI não é simplesmente o destacado na Nota Fiscal, mas sim o
resultante do confronto, em um determinado período de apuração, entre
os débitos e os créditos registrados na escrita fiscal. Daí, entendo que é
aplicável, sim, ao Crédito Presumido de IPI na Exportação, das Leis nos
9.363/96 e 10.276/2001, o art. 59 da Lei no 9.069/95.
O Crédito Presumido de IPI na exportação foi criado – ainda que com menor
impacto na redução dos tributos, para substituir o Crédito-Prêmio de IPI do
art. 1o do Decreto-lei no 491/69, e cuja extinção (por anos discutida, no
Judiciário) foi “sacramentada” com o não restabelecimento pela Lei no
8.402/92.
O Crédito-Prêmio de IPI era calculado sobre as saídas – inicialmente sobre
as alíquotas da TIPI do produto exportado, limitada a 15 %, depois com
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.697 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.900983/2006-17
8
base na Tabela CIEX, e ainda passando a ser pago em dinheiro (crédito em
conta, no Banco do Brasil), e não mais na forma de crédito do imposto.
Da mesma forma que o Crédito Presumido, o Crédito-Prêmio tinha a
finalidade de não “exportar tributos”, que permeia diversos
incentivos/benefícios, em especial as imunidades nas exportações.
O cálculo sobre as saídas – e depois ainda sobre uma Tabela de órgão do
Executivo, gerava uma distorção, em muitos casos, pois não tinha qualquer
relação com a carga tributária incidente na cadeia produtiva (entradas), o
que inclusive levou à determinação da extinção dos benefícios desta
natureza na “Rodada Tóquio” do GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio)
de 1979, extinção esta levada a efeito, de forma gradual, inicialmente no
Decreto-lei no 1.658/79.
O Crédito Presumido de IPI, ao contrário, é sobre as entradas, mas o
objetivo é o mesmo: ressarcir a carga tributária (ainda que de forma
presumida) incidente sobre a cadeia produtiva dos produtos exportados,
equiparando/aumentando a competitividade no cenário internacional.
Cumpre trazer entendimento adotado pelos tribunais Superiores
RECURSO ESPECIAL No 1.111.148 - SP (2009/0024291-3)
(...)
3. A terceira orientação é no sentido de que o benefício fiscal foi extinto em
04.10.1990, por força do art. 41 e § 1o do ADCT, segundo os quais "os
Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios reavaliarão todos os incentivos fiscais de natureza setorial ora
em vigor, propondo aos Poderes Legislativos respectivos as medidas
cabíveis", sendo que "considerar-se-ão revogados após dois anos, a partir
da data da promulgação da Constituição, os incentivos fiscais que não
forem confirmados por lei". Entendeu-se que a Lei 8.402/92, destinada a
restabelecer incentivos fiscais, confirmou, entre vários outros, o benefício
do art. 5o do Decreto-Lei 491/69, mas não o do seu artigo 1o. Assim,
tratando-se de incentivo de natureza setorial (já que beneficia apenas o
setor exportador e apenas determinados produtos de exportação) e não
tendo sido confirmado por lei, o crédito-prêmio em questão extinguiu-se no
prazo previsto no ADCT 4. Prevalência do entendimento segundo o qual o
crédito-prêmio do IPI, previsto no art. 1o do DL 491/69, não se aplica às
vendas para o exterior realizadas após 04.10.90.
STF RE no. 577.348-5/RS O Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI,
como se sabe, foi instituído pela Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Depois de criado, objetivando estimular as exportações, o Governo editou o
Decreto-Lei 491, de 5 de março de 1969, que permitia, às empresas
fabricantes e exportadoras de produtos manufaturados, “a título de
estímulo fiscal”, o ressarcimento de tributos pagos internamente mediante
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.697 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.900983/2006-17
9
a constituição de créditos tributários sobre suas vendas ao exterior. O
referido incentivo fiscal passou a ser conhecido como “crédito-prêmio”.
(...)VIII. Natureza setorial do crédito-prêmio Passo, agora, à análise do art.
41, § 1o, do ADCT. De acordo com esse dispositivo, os incentivos fiscais de
natureza setorial instituídos antes da promulgação da nova Constituição
somente seriam mantidos caso fossem confirmados, dentro do prazo de
dois anos, nos três níveis político-administrativos da Federação, mediante a
edição de lei própria. (...)A leitura atenta dos debates levados a efeito na
Assembléia Nacional Constituinte mostra, claramente, que o desiderato dos
legisladores magnos, ao elaborarem o art. 41 do ADCT, foi rever todos os
incentivos fiscais vigentes à época, com exceção daqueles de caráter
regional. (...)Dessa manifestação, é possível concluir que o espírito da lei de
transição constitucional foi justamente permitir o reexame de todos os
incentivos fiscais concedidos antes da promulgação da Constituição de
1988, salvo os de cunho regional, como aqueles concernentes à SUDAM e
SUDENE, entre outros, cuja razão de ser encontra respaldo no art. 3o, II, do
Texto Magno.
Mesmo que se atribua um sentido mais literal à expressão “incentivos
fiscais de natureza setorial”, contida no dispositivo constitucional
transitório, ainda assim, o crédito-prêmio do IPI estaria nela contemplado.
(...)Destarte, não vejo como deixar de concluir que o crédito-prêmio,
instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei 491/1969, configura típico incentivo
fiscal de natureza setorial, visto que foi, inequivocamente, direcionado à
ampliação das exportações do setor industrial. A própria Exposição de
Motivos do Decreto-Lei 491/1969, assenta que o seu objetivo era o de
“aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de estímulo à exportação de
produtos manufaturados. Dada a importância da exportação no processo
de desenvolvimento nacional, impõe-se adotar, com urgência, medidas
suficientemente vigorosas capazes de induzir o sistema empresarial a
capacitar-se na disputa do mercado internacional.”
Dessarte, é de se concluir que o Crédito Presumido de IPI na exportação se
trata de um incentivo/benefício de redução de tributos – diretamente, na
apuração do saldo a recolher do IPI, e, mesmo que indiretamente, quanto à
Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep incidentes sobre a cadeia
produtiva – levando ainda, quando acumulado saldo credor do IPI no
trimestre calendário, à possibilidade de ressarcimento em espécie ou
compensação com outros tributos. Ou seja, estamos diante de um
“incentivo/benefício de redução previsto na legislação tributária”, e, no
caso de cometimento de crime contra a ordem tributária, perder-se-á,
conforme previsto no art. 59 da Lei no 9.069/95.
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.697 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.900983/2006-17
10
Ainda acrescento que o Supremo Tribunal Federal, quando do recente
julgamento do Tema 504 (RE 593.544)2, ao definir a natureza jurídica do
referido crédito presumido, de fato, assentou não se tratar de hipótese de
isenção ou mesmo imunidade tributária, mas, sim de uma subvenção
concedida pelo Poder Público:
2. Natureza jurídica do crédito presumido de IPI, instituído pela Lei no
9.363/1996. Não obstante a lei preveja se tratar de incentivo fiscal que visa
a “ressarcir” as sociedades empresárias, não há, na espécie, pagamento
indevido que torne imperativa a restituição do tributo. O que há é uma
opção legislativa com o objetivo de desonerar as exportações. A natureza
jurídica da benesse, por suas características, é a de subvenção corrente,
uma vez que consiste num auxílio financeiro (via crédito tributário)
prestado pelo Estado a pessoa jurídica para fins de suporte econômico de
despesas na consecução do seu objeto social.
Todavia, negar a natureza de “isenção” não afasta, por si, a aplicação do
art. 59 da Lei no 9.069/95 no que diz respeito à perda de benefício de
redução previsto na legislação tributária:
Art. 59. A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária
(Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990), bem assim a falta de emissão de
notas fiscais, nos termos da Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994,
acarretarão à pessoa jurídica infratora a perda, no ano-calendário
correspondente, dos incentivos e benefícios de redução ou isenção
previstos na legislação tributária.
Assim, entendo que devam ser acolhidas as razões recursais apresentadas
pela Fazenda Nacional.

Pelo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Especial
apresentado pela Fazenda Nacional.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, em dar-lhe provimento.

2 Os créditos presumidos de IPI, instituídos pela Lei no 9.363/1996, não integram a base de cálculo da
contribuição para o PIS e da COFINS, sob a sistemática de apuração cumulativa (Lei no 9.718/1998), pois
não se amoldam ao conceito constitucional de faturamento.
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.697 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.900983/2006-17
11

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 1510
DF CARF MF
Original